Tribunal: TJDFT
Processo: 0736919-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CRFB E 489, § 1o, I, III E V, DO CPC. DECISÃO CASSADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA AFASTADA.
1. É cediço que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (CRFB, art. 93, IX).
1.1. A lei processual civil não considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não exponha o raciocínio adotado e em quais provas o magistrado se lastreou para decidir (CPC, art. 489, § 1o).
2. In casu, insurge-se o agravado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução.
2.1. Considerando que a decisão atacada não permite conhecer qual o requisito da fraude à execução o magistrado entendeu que não foi demonstrado, conclui-se que as normas do art. 93, inciso IX, da CRFB e do art. 489, § 1o, I, III e V, do CPC foram vulneradas, e, por conseguinte, a nulidade da decisão deve ser reconhecida de ofício, com espeque no art. 278, parágrafo único, do CPC.
2.2. O mesmo se diga em relação ao segundo argumento lançado, uma vez que o Juízo a quo não fundamenta suficientemente a sua conclusão de que a fraude à execução depende de ação própria (ação pauliana), pois, quanto ao ponto, limita-se a citar trecho de ementa de julgado desta Casa de Justiça que versa sobre fraude contra credores, instituto jurídico diverso (Acórdão 197949).
3. Não há falar em aplicação da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3o, IV), sobretudo porque o terceiro adquirente não foi previamente intimado para, se quiser, opor embargos de terceiro, conforme previsto no § 4o do art. 792 do CPC.
4. Preliminar de ausência de fundamentação, suscitada de ofício, acolhida. DECISÃO CASSADA. Prejudicadas as demais questões debatidas.